Tribunal: TJDFT
Processo: 0035003-34.2016.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). ENERGIA ELÉTICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST). TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. VALOR. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DO DISTRITO FEDERAL (OAB/DF). TABELA. OBSERVÂNCIA. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. CABIMENTO.
1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS. Tema Repetitivo n. 986 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A modulação dos efeitos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 986 do Superior Tribunal de Justiça somente aplica-se para os contribuintes que foram beneficiados por decisões que deferiram a antecipação dos efeitos da tutela, desde que as decisões provisórias encontrem-se ainda vigentes para autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na sua base de cálculo, independentemente de deposito judicial.
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais serão estabelecidos por equidade quando sua fixação pelos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil resultar em valor irrisório.
4. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil.
5. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
6. Apelação provida.